Tribunal: TJDFT
Processo: 0742234-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM CONTRACHEQUE - DEPÓSITO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO COMPÕE A LIDE. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO. PROVA EXTEMPORÂNEA. PRELIMINARES. EXIGÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recursos interpostos pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do empréstimo consignado retornando as partes ao estado anterior, impondo-se à instituição financeira a obrigação de encerrar a cobrança do contrato e a restituir em dobro os valores descontados, acrescidos de correção monetária desde os efetivos descontos, e juros a partir da citação.

2.Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso inominado (45379923);

3.Em suas razões recursais, a parte ré sustenta duas preliminares, uma diz respeito à incompetência do juizado sob o fundamento da necessidade de realização de perícia grafotécnica no contrato de empréstimo, e a outra diz respeito à necessidade de litisconsórcio necessário, haja vista que o contrato impugnado foi firmado junto ao Banco Pan em fevereiro de 2021 e cedido ao Recorrente em julho, 03/07/2021. Assim, ambas as instituições financeiras, Banco Pan e Bradesco S.A foram responsáveis pelos descontos no contracheque do autor, ora recorrido.

4. Contrarrazões apresentadas (45379929).

5. Verifica-se, de início, que as assinaturas apostas pelo próprio autor na procuração (ID 45376878), na carteira de identidade (ID 45376879 - pág. 2), embora parecidas, não são absolutamente iguais. Nesse diapasão, dada a ausência de homogeneidade entre as rubricas sabidamente verdadeiras, não possui este Juízo competência técnica, em mera análise perfunctória, para averiguar se a subscrição lançada em contrato de empréstimo consignado é autêntica.

6. Sendo os Juizados Especiais competentes para o julgamento das causas de menor complexidade, em conformidade com os princípios da celeridade e da simplicidade (artigo 2o da Lei 9.099/95), a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Contudo, tal análise caberá ao juízo originário, no memento oportuno.

7. Ademais, ainda que não se reconhecesse a preliminar de incompetência do juizado sob o fundamento da necessidade de realização de perícia grafotécnica no contrato de empréstimo, diante da juntada extemporânea do documento de (ID 45379909), é forçoso, ainda, reconhecer a preliminar de necessidade de litisconsórcio necessário, uma vez que, nos termos do art. art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

8. No presente caso, verifica-se que o autor pleiteia a condenação da ré, ora recorrente, na devolução em dobro da quantia indevidamente debitada de sua conta corrente e no pagamento de indenização por danos morais, visto que o autor desconhece o contrato de empréstimo consignado. Ocorre que, das provas dos autos (ID 45376880), nota-se que o contrato impugnado foi migrado da instituição financeira Banco PAN, em 03/07/2021, para à recorrente. Logo, ambas as instituições financeiras foram responsáveis pelos descontos no contracheque do recorrido. E o Banco foi quem originalmente contratou com o requerente.

9. Nessa linha de raciocínio, embora cediço que o consumidor pode direcionar a demanda contra um, alguns ou todos os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, ante a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, a solidariedade nas relações de consumo há de ser afastada no caso em que a relação de causalidade não alcance alguns dos integrantes da cadeia de prestação de serviços (Precedente STJ, REsp 1155730 / SP). E a causa do litígio é a contratação com o Banco Pan, o qual não faz parte da lide.

10. Obsta ainda a solidariedade entre os prestadores de serviços em cadeia a situação de fato em que a defesa de uma das partes é dificultada pela ausência de outra parte a quem toca a produção da prova sobre o fato de que decorreu o dano. No caso, a prova da contratação atribuída ao requerente é toda do Banco Pan.

11. Assim, ante a informação de que o contrato de empréstimo impugnado foi firmado junto ao Banco Pan (ID 45376880) e, posteriormente, migrado à recorrente, resta evidente a necessidade do Banco Pan no polo passivo. À vista disso, impõe-se a formação do litisconsórcio passivo necessário e a extinção do processo sem julgamento do mérito.

12. Dessarte, PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. Processo extinto sem julgamento de mérito.

13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.